Tribunal: TJDFT
Processo: 0061494-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0061494-47.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. AGRAVADO: HELENA CANUTO DE MELO DESPACHO Proceda a Secretaria à juntada de eventual decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial encaminhado pelo expediente de ID 11492218. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007